Tribunal: TJDFT
Processo: 0706965-71.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CORRETAGEM. CONTRATO ESCRITO. VALOR A MAIS COMBINADO APENAS VERBALMENTE ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR. ARTIGO 373 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não houve a prescrição da pretensão do autor, tendo em vista que a causa de pedir está baseada nas alegações de que teria acordado verbalmente com o comprador do imóvel o recebimento de comissão de corretagem consistente em imóveis na área a ser construída e a referida comissão estaria atrelada à cláusula contratual que previa o prazo de 40 meses para conclusão da obra a partir da data de aprovação dos projetos.
2. Não havendo prova de que as partes fixaram percentual a mais à título de corretagem, além do que aquele que está previsto expressamente no contrato e que foi pago pelo vendedor, mostra-se correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos.
3. A remuneração do autor foi pactuada nos termos do artigo 724 e 725 do Código Civil, com a presença de cláusula específica no contrato não englobando comissão sobre o valor total, mas apenas sobre R$ 5.000.000,00.
4. Negou-se provimento ao apelo do autor e ao recurso adesivo dos réus.